Tribunal: TJBA
Processo: 8015639-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015639-33.2025.8.05.0000 (
ID 90871806)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

EMBARGADO: ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ, ANDREZZA DA SILVA BEZERRA

I R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO. EXISTÊNCIA. SUPRIMENTO. IMPOSIÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. REFORMA PARCIAL.

I – Os Embargos de Declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – Nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, reconhecido excesso de execução em fase de cumprimento de sentença, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do executado, em extensão proporcional ao decote da parcela do crédito exequendo julgada indevida.

III – Patenteada a omissão do acórdão impugnado, neste aspecto, imperativo é o acolhimento dos aclaratórios, a fim de condenar o exequente, ora embargado, ao pagamento da verba honorária, ora arbitrada em 10% sobre o excesso de execução apurado.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 90871806
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8015639-33.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Embargante
a DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA e como
Embargado
ANTÔNIO FERNANDO ANDRADE CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA